Tribunal: TJDFT
Processo: 0712818-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0712818-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUBWAY 303 NORTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: JOAO LUIZ BATISTA RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUBWAY 303 NORTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, com pedido de liminar, em face da decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília/DF, que, em autos da ação de conhecimento no 0707017-93.2020.8.07.0018, indeferiu pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento proposta por SUBWAY 303 NORTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA em face de JOAO LUIZ BATISTA RAMOS. Narra a parte agravante, em síntese, que: (i) firmou contrato de locação comercial com a parte ré pelo valor atual de R$ 6.265,74; (ii) explora a atividade de Franquia de Sanduíches da marca Subway desde o início da relação jurídica; (iii) até o presente momento cumpriu rigorosamente com todos as suas obrigações contratuais; (iv) não obstante, é fato público e notório que foi declarado Estado de Calamidade Pública, em decorrência da Pandemia mundial do chamado COVID-19; (v) em face do Decreto no 40.539/2020, o faturamento no local objeto da locação cessou; (vi) a pandemia e a consequente suspensão das atividades constituem caso de força maior a autorizar o reequilíbrio das obrigações contratuais enquanto durar o estado de emergência. Ao final, requer o deferimento de tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos alugueis, até o fim da calamidade pública, ou, caso ultrapassado tal pleito, reduzir o valor dos alugueis em 90%, pelo mesmo período. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não reconheço, neste juízo embrionário, a plausibilidade do direito, tendo em vista que a parte agravante não comprovou a inequívoca impossibilidade de pagar. Além disso, a parte agravante não logrou comprovar que seu faturamento está igual a zero, bem como que houve a suspensão de suas atividades. Apesar de não haver dúvidas de que as medidas de contenção da pandemia comprometem a exploração, por completo, de determinadas atividades, não é o caso dos autos, uma vez que tal fato não obstaculizou a total fruição do bem locado, cuja atividade insere-se no ramo alimentício. Assim, não há como, sob pena de enriquecimento sem causa, promover a suspensão integral do valor cobrado a título de aluguel ou sua redução em 90% na forma aventada, uma vez que o imóvel, apesar das restrições impostas, continua na posse do autor e, conforme pesquisas realizadas, ainda em funcionamento. Nesse sentido, necessária a dilação probatória para que este juízo tenha certeza sobre a real impossibilidade de pagamento do aluguel pactuado uma vez que a parte agravante utilizou-se de argumentos genéricos para fundamentar seu pedido diante da pandemia em que País está vivendo. ANTE O EXPOSTO, indefiro a tutela de urgência”. Em suas razões recursais a agravante pretende a reforma da decisão recorrida aduzindo para tanto que trouxe aos autos a prova da redução de seu faturamento, juntando ainda aos autos do agravo declaração do contador demonstrando a queda nas vendas a partir do mês de março/2020, quando determinado o fechamento do estabelecimento comercial. Sustenta que no mês de março houve queda de quase 50% (cinquenta por cento) do faturamento da empresa e no mês de abril a redução foi ainda mais drástica chegando a 90% (noventa por cento). Afirma que, em que pese não ter havido encerramento total das suas atividades, é fato notório as dificuldades que empresas e trabalhadores estão enfrentando em virtude da pandemia do coronavírus, devido ao isolamento social que atinge de modo direto o negócio explorado pela agravante. Aduz que, no atual contexto de pandemia, as consequências para a agravante são públicas e notórias e aguardar a instrução probatória dos autos comprometerá o resultado prático do processo, diante da iminente falência da empresa agravante. Afirma estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida, consistente na inexigibilidade dos alugueis desde 19 de março do corrente, até o fim da calamidade pública e, subsidiariamente, pleiteia a redução em 70% (setenta por cento) do valor do aluguel no mesmo período, para o que requer a concessão de medida liminar com a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido, conforme documento nos Ids. 16190791/16190792. É o relato do necessário. Decido. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores. Dessa forma, vale destacar que a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento (art. 300, do CPC). Pois bem. O Decreto 40.539, de 19 de março de 2020, determinou a suspensão, no âmbito do Distrito Federal, de diversas atividades de comércio, lazer e entretenimento, inclusive bares, restaurantes, lojas de conveniência e afins. As medidas adotadas pelo Governo do Distrito Federal e pelos demais entes da Federação para o enfrentamento da emergência da saúde pública, decorrente da pandemia provocada pelo novo coronavírus, culminaram em profunda crise econômico-financeira, comprometendo o sustento de grande parcela da população brasileira, prejudicando, sobremaneira, o adimplemento de diversas obrigações anteriormente constituídas. No caso em análise, a agravante informa que, apesar de não ter o encerramento total de suas atividades, houve grande queda no seu faturamento, para tanto junta declaração mensal da receita da empresa, aduzindo que esta queda é suficiente para embasar seu pedido de redução temporária do valor do aluguel. Todavia, a autorização judicial para tal redução, durante o período de distanciamento social (quarentena), de forma corriqueira e imprudente, equivaleria a condenar o locador, ora agravado, ao comprometimento de suas finanças, de forma irremediável e definitiva, agravando a atual situação de crise econômica que assola o país. Há que se considerar, pois, que assim como a agravante, o agravado também possui compromissos financeiros e, certamente, conta com o recebimento do valor acordado do aluguel do ponto comercial para honrá-los. Ademais, as medidas de suspensão das atividades pelo governo visam conter, o quanto antes, o avanço desta pandemia e a responsabilidade pela diminuição de vendas e faturamentos pelas empresas não pode ser atribuída a ninguém especificamente, mas, apenas, a uma fatalidade do destino, ou, porque não dizer, que se configura num verdadeiro caso de força maior, um fato da natureza sobre o qual não se tem controle. Neste contexto, em que ninguém tem culpa e todos estão prejudicados, a recomendação geral é que as partes consigam entabular acordo, com a renegociação de dívidas e contratos, seja pelo parcelamento dos valores, seja pela obtenção de desconto nos valores dos alugueis devidos, de forma a minorar os danos e manter a sobrevivência “digna” de todos os envolvidos. Assim, como consignado pelo juiz a quo, a agravante não demonstrou, efetivamente, a impossibilidade de arcar com a despesa do aluguel. O contexto fático é delicado e o Poder Judiciário apenas deveria ser instado a se manifestar sobre o mesmo em último caso, porquanto compete às partes envolvidas procurarem a melhor solução possível. Por estes motivos, entendo ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pretendida, na medida em que a instrução probatória no caso em tela é imprescindível para o deslinde do caso, razão pela qual a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. De tal sorte, a melhor solução para o caso deve ser aguardar a manifestação final do juiz processante, o qual analisará a situação sob o crivo do contraditório com a análise minuciosa de provas, não sendo o caso de concessão irrefletida de medida liminar. Ante o exposto, ausentes os requisitos justificadores, INDEFIRO a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se ao juízo a quo. Desnecessária a intimação da parte agravada tendo em vista que na origem, ainda não foi angularizada a relação processual. Brasília, 25 de maio de 2020 15:56:47. Desembargador Gilberto Pereira Relator